Tribunal: STF
Processo: Rcl 51926
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-25
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta por Veracel Celulose S.A. contra decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho nos autos do Processo 0001236-55.2014.5.05.0511.



    A reclamante alega, em síntese, violação da autoridade da decisão desta Suprema Corte que, no ARE 1.121.633/GO (Tema 1.046 da Repercussão Geral), determinou a suspensão nacional dos processos os quais discutem a validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente.



     Narra o seguinte:



    “Na reclamação trabalhista de número 0001236-55.2014.5.05.0511, discute-se se é válida a norma coletiva encetada pela ora Reclamante, a qual negociou estabelecimento uma jornada diária de 08 (oito) horas para um regime que o autor da reclamação entende como sendo turno ininterrupto de revezamento. 



    In casu, em 23/08/2019 o Reclamado (Ministro do Tribunal Superior do Trabalho Mauricio Godinho Delgado) reconheceu a afetação do processo ao quanto está sendo decidido no tema 1.046 de Repercussão Geral deste Excelso Supremo Tribunal Federal.



    Estranhamente e sem qualquer intimação à esta Reclamante, em 23/11/2020 o Reclamado (Ministro do Tribunal Superior do Trabalho Mauricio Godinho Delgado) levantou o sobrestamento, incluiu em pauta e julgou o processo, negando provimento ao Recurso da Veracel Celulose (ora Reclamante). [...]” (pág. 2 da petição inicial – sem os grifos do original).



    Sustenta que o objeto da controvérsia



    “[...] é inteiramente conectado ao quanto debatido no tema 1.046, haja vista que naquela ação a ora Reclamante requer seja reconhecida a VALIDADE de cláusula de acordo coletivo que fixou jornada de trabalho em turnos ininterruptos de revezamento e, mais que isso, não impôs qualquer condição para sua manutenção ou cuja consequência seria sua desnaturação.



    Logo, ao decidir que o labor em horas extras de forma habitual torna a cláusula nula, por óbvio que está a invalidar direito legalmente negociado coletivamente, impondo sanções e condições inexistentes no instrumento normativo.



    […]



    Ao revogar o sobrestamento e determinar o prosseguimento do feito, o r. Ministro do Tribunal Superior do Trabalho Mauricio Godinho Delgado está a desafiar a autoridade de decisão emanada pela Suprema Corte, além da ordem constitucional, mormente os princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa” (págs. 2-3 da petição inicial).



     



    Requer a suspensão liminar do feito na origem e, no mérito



    “[...]



    b) Seja JULGADA TOTALMENTE PROCEDENTE a presente Reclamação Constitucional, determinando-se o sobrestamento da reclamação trabalhista de número 0001236-55.2014.5.05.0511até que seja julgado o ARE 1121633, tema 1.046 de Repercussão Geral;



    c) torne sem efeito e nulos todos os atos praticados após o levantamento do sobrestamento do processo/inclusão em pauta de julgamento, inclusive o acórdão publicado em 11/02/2022 pela 3ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho, cujo relator foi o ora Reclamado Ministro Maurício Godinho Delgado [...]” (pág. 8 da petição inicial).



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, deixo de requisitar informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único; e 161, parágrafo único, ambos do RISTF). 



    Bem examinados os autos, entendo que a reclamação não merece prosperar.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de ser inviável a reclamação quando o ato reclamado não possui aderência estrita com o paradigma apontado como afrontado, como pode ser visto nos precedentes abaixo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL E TRABALHISTA. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DE SUSPENSÃO NACIONAL. TEMA 1.022 DA REPERCUSSÃO GERAL: AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL ENTRE O PARADIGMA APONTADO E A DECISÃO RECLAMADA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. PRECEDENTE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl 38.662-ED-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia - grifei).



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. APLICAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA DOS DEPÓSITOS EFETUADOS NA CONTA VINCULADA AO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO FGTS. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTA SUPREMA CORTE NOS JULGAMENTOS DOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS 567.985 E 580.963 - TEMAS 27 E 312 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE A DECISÃO RECLAMADA E OS PARADIGMAS QUE SE REPUTAM VIOLADOS. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL FIRMADO EM REPERCUSSÃO GERAL (ARTIGO 1.030, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL). ADMISSÍVEL, NA ESPÉCIE, UNICAMENTE O RECURSO DE AGRAVO INTERNO (ARTIGO 1.030, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL). NÃO CABIMENTO DE RECLAMAÇÃO PARA APRECIAR A ADEQUAÇÃO DO PRECEDENTE POR AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL AO CASO CONCRETO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    1. A aderência estrita entre objeto do ato reclamado e o conteúdo do verbete sumular apontado pelo reclamante como paradigma é requisito essencial para a admissibilidade da reclamação constitucional.



    2. O Recurso Extraordinário 567.985, Tema 27 da Repercussão Geral, foi palco da discussão atinente aos meios de comprovação do estado miserabilidade do idoso para fins de percepção de benefício de assistência continuada, enquanto no Recurso Extraordinário 580.963, Tema 312 da Repercussão Geral, a discussão cingiu-se à análise da constitucionalidade de norma que estabelece a renda familiar mensal per capita inferior a um quarto do salário mínimo como requisito obrigatório para concessão do benefício assistencial de prestação continuada.



    3. In casu, a controvérsia objeto da decisão reclamada cinge-se à discussão acerca da validade da aplicação da Taxa Referencial como índice de correção monetária dos depósitos efetuados na conta vinculada ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço FGTS do ora reclamante.



    4. Destarte, verifica-se a ausência da estrita aderência entre o ato ora reclamado e os paradigmas tidos por violados, circunstância que conduz à inadmissibilidade do pleito reclamatório.



    5. Demais disso, a jurisprudência do STF é firme no sentido de que não cabe reclamação contra decisão que nega seguimento a recurso extraordinário cuja questão constitucional debatida nesta Corte Suprema não tenha reconhecido a existência de repercussão geral (art. 1.030, § 2°, do Código de Processo Civil).



    6. Agravo interno desprovido (Rcl 33.738-AgR/ CE, Rel. Min. Luiz Fux - grifei).



    Pois bem.



    Esta Suprema Corte, ao apreciar o ARE 1.121.633-RG/GO, reconheceu a repercussão geral da matéria discutida naqueles autos, assim resumida:



    “Tema 1046: Validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente” (grifei).



    No voto condutor do acórdão, o relator, Ministro Gilmar Mendes, assim delimitou os contornos da lide:



    “[...] a controvérsia referente à validade de norma coletiva de trabalho que limita ou reduz direitos trabalhistas possui natureza constitucional e inegável relevância do ponto de vista social, econômico ou jurídico, além de transcender os interesses subjetivos da causa, já que a correta interpretação do art. 7º, XXVI, da Constituição Federal é tema recorrente nos tribunais trabalhistas brasileiros e tem gerado insegurança quanto à validade e alcance do pactuado em convenções e acordos coletivos em face das normas previstas na Consolidação das Leis Trabalhistas, à luz do citado preceito constitucional, o que dá ensejo ao reconhecimento da repercussão geral” (grifei).



    Ocorre que a discussão suscitada pela reclamante no presente feito é sobre os turnos ininterruptos de revezamento, direito incluído no rol do art. 7° da Constituição, no inciso XIV, matéria que extrapola o escopo do Tema 1.046 da Repercussão Geral. 



    A propósito, transcrevo da ementa do acórdão reclamado:



    “A) AGRAVO DE INSTRUMENTO DA RECLAMADA. RECURSO DE REVISTA. PROCESSO SOB A ÉGIDE DA LEI 13.015/2014 E ANTERIOR À LEI 13.467/2017. 1. NULIDADE DO JULGADO POR CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DO DEPOIMENTO PESSOAL DO RECLAMANTE. NÃO CONFIGURAÇÃO. 2. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NULIDADE DA PERÍCIA MÉDICA. ART. 896, § 1º-A, I, DA CLT. EXIGÊNCIA DE TRANSCRIÇÃO DOS FUNDAMENTOS EM QUE SE IDENTIFICA O PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA OBJETO DO RECURSO DE REVISTA. ÓBICE ESTRITAMENTE PROCESSUAL. 3. DOENÇA OCUPACIONAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DA RECLAMADA. NEXO CAUSAL. DANOS MORAIS. 4. DOENÇA OCUPACIONAL RECONHECIDA EM JUÍZO. ESTABILIDADE PROVISÓRIA. CABIMENTO. (SÚMULA 378, II/TST). DECURSO DO PERÍODO ESTABILITÁRIO. INDENIZAÇÃO SUBSTITUTIVA. CABIMENTO (SÚMULA 396, I/TST). 5. DOENÇA OCUPACIONAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VALOR ARBITRADO. ART. 896, § 1º-A, I, DA CLT. EXIGÊNCIA DE TRANSCRIÇÃO DOS FUNDAMENTOS EM QUE SE IDENTIFICA O PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA OBJETO DO RECURSO DE REVISTA. ÓBICE ESTRITAMENTE PROCESSUAL. 6. HORAS EXTRAS - TRABALHO EM TURNOS ININTERRUPTOS DE REVEZAMENTO – SOBRELABOR HABITUAL ALÉM DA 8ª HORA DIÁRIA. SÚMULA 423/TST. 7. HORAS IN ITINERE. LOCAL DE DIFÍCIL ACESSO E NÃO SERVIDO POR TRANSPORTE PÚBLICO REGULAR. MATÉRIA NÃO ANALISADA SOB O ENFOQUE DA VALIDADE DAS NORMAS COLETIVAS. SÚMULAS 90 E 126 DO TST. 8. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 126/TST. [...]” (págs. 1-2 do documento eletrônico 5 – grifei).



    Consoante demonstrado, registro que a controvérsia relativa às horas in itinere não foi objeto de discussão sob o ponto de vista da validade de acordo coletivo, tampouco a ora reclamante formulou argumentação a respeito do tema.



    Com efeito, em sua motivação, a reclamação aponta como objeto os turnos interruptos de revezamento. A propósito, colho do voto condutor do acórdão a parte que interessa:



    “[...]



    No tocante ao tema ‘turnos ininterruptos de revezamento’, cabe registrar que não se cogita da suspensão do processo em face da decisão proferida pelo Min. Gilmar Mendes nos autos do processo nº ARE-1121633 (Tema 1046), haja vista que não se discute, aqui, a validade ou não de norma coletiva que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado na Constituição Federal. A questão analisada diz respeito a descumprimento de norma coletiva, bem como a prestação habitual de horas extras para além da 8ª hora diária para empregado submetido a turnos ininterruptos de revezamento.



    Feita essa observação, esclareça-se que, nos termos da OJ 360/SBDI-1 do TST, faz jus à jornada especial prevista no art. 7º, XIV, da CF, o trabalhador que exerce suas atividades em sistema de alternância de turnos, ainda que em dois turnos de trabalho, que compreendam, no todo ou em parte, o horário diurno e o noturno, pois submetido à alternância de horário prejudicial à saúde, sendo irrelevante que a atividade da empresa se desenvolva de forma ininterrupta.



    Ademais, é certo que esta Corte, ante a controvérsia surgida em torno da interpretação do art. 7º, XXVI, da CF, editou a Súmula 423, no sentido de que é possível a ampliação, por meio de negociação coletiva, da jornada superior a 6 horas, limitada a 8 horas, e carga de trabalho semanal, para o limite de 44 horas, pagando-se como extras as horas que ultrapassarem estes limites.



    Assim, se o acordo coletivo pode estabelecer turnos ininterruptos de revezamento com jornadas superiores a seis horas, mas limitadas a 8 horas por dia, não pode esse limite ser extrapolado.



    Nesse sentido é a diretriz desta Corte, consagrada na Súmula 423/TST, que dispõe:



    ‘TURNO ININTERRUPTO DE REVEZAMENTO. FIXAÇÃO DE JORNADA DE TRABALHO MEDIANTE NEGOCIAÇÃO COLETIVA. VALIDADE. (conversão da Orientação Jurisprudencial nº 169 da SBDI-1) Res. 139/2006 - DJ 10, 11 e 13.10.2006) . Estabelecida jornada superior a seis horas e limitada a oito horas por meio de regular negociação coletiva, os empregados submetidos a turnos ininterruptos de revezamento não têm direito ao pagamento da 7ª e 8ª horas como extras’.



    No entanto, a elevação permitida pelo art. 7º, XIV, da CF, tem como fronteira o limite de oito horas; ultrapassado esse limite, considera-se irregular a cláusula coletiva pactuada para o alargamento da jornada (Súmula 423, TST). Tal circunstância torna inválida a norma coletiva, sendo devido o pagamento das horas extras excedentes da 6ª hora diária.



    Na hipótese, a Corte de origem, após análise do conjunto fático-probatório dos autos, manteve a sentença, considerando que o Reclamante se ativava no sistema de turnos ininterruptos de revezamento, com a prestação habitual de labor extraordinário. O acórdão regional registrou que ‘Amparado nos controles de freqüência apresentados com a mídia de fl. 98, o n. julgador a quo concluiu que o reclamante trabalhou em regime de turnos ininterruptos de revezamento em jornada superior a 08 horas.’



    Destacou ainda o Tribunal Regional que ‘os cartões de ponto não retratam o regime de compensação de 3x2x2 previstos nas normas coletivas insertas na mídia de fl. 98.’, enfatizando ainda que ‘Uma breve análise dos aludidos documentos revela que o reclamante trabalhou em escalas totalmente distinta da prevista nas normas coletivas’.



    Nesse cenário, entendeu o TRT que ‘No caso, portanto, prevalece a jornada de trabalho informada na peça de ingresso’ e que ‘Esta carga horária extrapola os limites de 08 horas diárias previsto na Súmula nº 423 do c. TST’.



    Assim, mantendo a sentença, concluiu que ‘deve ser computado, como extra, o labor excedente da 6ª hora diária, como determinou o n. julgador a quo.’



    As premissas constantes no acórdão do TRT evidenciam a correção do enquadramento jurídico procedido pela Corte de origem, de modo que, para se chegar a conclusão contrária, tal como pretendido pela Recorrente, somente seria possível mediante o reexame de fatos e provas, procedimento que encontra óbice na Súmula nº 126 do TST [...]” (págs. 35-37 do documento eletrônico 5 - grifei).



    Nesses termos, como se pode observar, não há, de acordo com o que impõe a jurisprudência desta Corte, estrita aderência entre a controvérsia contida no processo de origem e o Tema 1.046 da Repercussão Geral.



    Ademais, para se chegar à conclusão diversa da informada pelo Juízo de origem, indispensável seria o reexame de fatos e provas, o que não é admissível no rito processual da reclamação. Nesse sentido: Rcl 32.063-AgR/PE, Rel. Min. Celso de Mello; Rcl 35.578-AgR/PR, Rel. Min. Rosa Weber; Rcl 38.973/SP, Rel Min. Luiz Fux.



    Por fim, colaciono julgados desta Corte sobre casos como o presente.



    A Primeira Turma, ao julgar a Rcl 43.064-AgR/ES, em caso semelhante, entendeu que não haveria identidade material em relação ao Tema 1.046 da Repercussão Geral. Eis a ementa do acórdão, de relatoria da Ministra Rosa Weber:



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DA DECISÃO PROFERIDA NO ARE 1.121.633 - RG (TEMA Nº 1.046). AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E A DECISÃO PARADIGMA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. À míngua de identidade material entre o paradigma invocado e o ato reclamado, não há como divisar a alegada afronta à autoridade de decisão desta Excelsa Corte.



    2. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (grifei).



    No voto condutor do acórdão, a relatora consignou que:



    “[...]



    3. Nada colhe o agravo interno.



    4. Rememoro que a presente reclamação foi proposta à alegação de afronta à decisão proferida pelo Ministro Gilmar Mendes, Relator do ARE 1.121.633 - RG (Tema nº 1046/STF), de suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versassem sobre a validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente.



    5. Conforme se extrai da decisão agravada, inexistente aderência entre o paradigma suscitado e o ato reclamado. Isso porque, no processo de origem, debatido direito a horas extras decorrentes de trabalho exercido em turnos ininterruptos de revezamento, direito constitucionalmente assegurado, previsto no art. 7º, XIV, da Constituição Federal. Logo, o parâmetro do ARE 1.121.633 RG (Tema nº 1046/STF) não guarda similitude com o caso dos autos.



    6. Ademais, consignado, pela autoridade reclamada, não controvertida a validade de norma coletiva que restrinja ou limite direitos trabalhistas constitucionalmente assegurados, a reforçar a inexistência de identidade material entre os atos confrontados.



    7. Com efeito, torno a afirmar que a aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo da decisão do STF dotada de efeito vinculante apontada pelo reclamante é requisito de admissibilidade da reclamação constitucional. Nessa senda, não há a necessária relação de aderência estrita entre a decisão reclamada e o paradigma, a inviabilizar o prosseguimento da reclamação.



    8. Sobre a inadequação do parâmetro em apreço, cito os seguintes julgados:



    ‘Agravo regimental em reclamação. 2. Direito do Constitucional e do Trabalho. 3. Validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente. Tema 1.046. Inocorrência. 4. Ausência de discussão acerca da validade de norma coletiva de trabalho. 5. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento’ (Rcl 38331 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, Dje 20.3.2020).



    ‘EMENTA AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À DECISÃO PROFERIDA NO ARE 1.121.633 - RG (TEMA 1.046). AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E A DECISÃO PARADIGMA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. À míngua de identidade material entre o paradigma invocado e o ato reclamado, não há como divisar a alegada afronta à autoridade de decisão desta Excelsa Corte. 2. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal ou ação rescisória. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação’ (Rcl 38597 AgR, da minha lavra, Primeira Turma, DJe 02.4.2020).



    9. Nesse contexto, as razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada” (grifei).



    Também a Segunda Turma, em acórdão da relatoria do Ministro Celso de Mello, decidiu o seguinte:



    “EMENTA: RECLAMAÇÃO - ALEGADO DESRESPEITO À AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA PELO EMINENTE MINISTRO GILMAR MENDES COM APOIO NO § 5º DO ART. 1.035 DO CPC (ARE 1.121.633-RG/GO) - NÃO CONFIGURAÇÃO - INEXISTÊNCIA DA NECESSÁRIA RELAÇÃO DE IDENTIDADE ENTRE A MATÉRIA VERSADA NA DECISÃO IMPUGNADA E OS FUNDAMENTOS QUE DÃO SUPORTE AO PARADIGMA DE CONFRONTO INVOCADO PELA PARTE RECLAMANTE - INADMISSIBILIDADE, NO CASO, DO INSTRUMENTO RECLAMATÓRIO – PRECEDENTES - INADEQUAÇÃO, ADEMAIS, DO EMPREGO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (Rcl 40.622-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello grifei).



    Por fim, cito acórdão de minha relatoria, julgado pela Segunda Turma:



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. TEMA 1.046 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - A identidade fática e jurídica entre o ato reclamado e a decisão paradigma é requisito indispensável para o exame da reclamação, de acordo com a jurisprudência desta Corte.



    II - A discussão, nos autos, tem como objeto os turnos ininterruptos de revezamento, direito incluído no rol do art. 7° da Constituição, no inciso XIV., não havendo, de acordo com o que impõe a jurisprudência desta Corte, estrita aderência entre a controvérsia contida no processo de origem e o Tema 1.046 da Repercussão Geral.



    III - É inviável a utilização da reclamação constitucional como sucedâneo do recurso processual cabível.



    IV - A decisão ora atacada não merece reforma ou qualquer correção, pois os seus fundamentos harmonizam-se estritamente com a jurisprudência desta Suprema Corte, que orienta a matéria em questão.



    V- Agravo a que se nega provimento” (Rcl 44.613-AgR/ES, de minha relatoria).



    Isso posto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1°, do RISTF). Fica prejudicado, por conseguinte, o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de fevereiro de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator